Tribunal: STF
Processo: ADI 1062
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-25
Data de publicação: 1994-05-25

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade.
          Propaganda eleitoral no radio e na televisão.
          Candidato apresentador ou comentarista de programa de radio
ou televisão.
          Art.  70, paragrafo único,  da Lei n. 8.713, de 30.09.1993,
que regula as eleições de 03/10/1994.
          Alegações de violação ao art. 14, pars. 4. a 9., e art. 5.,
inciso XIII, da Constituição Federal.
          Medida cautelar.
1.        O art. 70 da Lei n. 8.713, de 30.09.1993, veda, a partir da
data  da escolha do candidato pelo partido, a transmissão de programa
de radio ou televisão por ele apresentado ou comentado.
          E  o  paragrafo  único  acrescenta  que,  sendo  o  nome do
programa o mesmo que o do candidato, e proibida a sua divulgação, sob
pena de cassação do respectivo registro.
2.         Tais normas, a um  primeiro exame do Tribunal, para efeito
de  medida cautelar, não estabelecem nova hipótese de inelegibilidade
ou  outra  condição  de  elegibilidade,  nem  obstam  o  exercício de
profissão  a  qualquer  apresentador  ou  comentarista  de  radio  ou
televisão.
          E  se  destinam   a  impedir  que,   durante  a  propaganda
eleitoral,  por  esses  veiculos de  comunicação,  o  candidato, pelo
exercício  de tal profissão,  se coloque, nesse  ponto, em posição de
nitida  vantagem em  relação aos  candidatos que  só terao  acesso ao
público,  pelos mesmos meios, nos  horarios e com as restrições a que
se  referem as normas especificas da mesma Lei 8.713/93 (artigos 59 a
62, 66 e seguintes).
          Com  isso,   visam  tais  dispositivos   a  observancia  do
princípio  da isonomia,  entre  os candidatos,  durante  a propaganda
eleitoral.
3.        Não se evidenciando, "prima facie", a inconstitucionalidade
de  tais   normas,  falta,   o  requisito   do  "fumus   boni  iuris"
(plausibilidade  jurídica da ação)  para que  se possa deferir medida
cautelar de sua suspensão.
4.         Também  o requisito  do  "periculum in  mora"  se encontra
ausente, ja que o deferimento da medida cautelar e que poderia causar
prejuizo  irreparavel  para  os  demais  candidatos.  E  até  para os
proprios  apresentadores ou  comentaristas de  programas de  radio ou
televisão,  se a final vier a ser julgada improcedente a ação, com as
consequencias dai decorrentes.
5.        Medida cautelar indeferida.